Tribunal: STF
Processo: HC 55486
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-12
Data de publicação: 1977-12-12

Ementa:
'HABEAS CORPUS' - CRIME FALIMENTAR - PRESCRIÇÃO.
'A PRESCRIÇÃO DE CRIME FALIMENTAR COMECA A CORRER DA DATA EM QUE
DEVERIA ESTAR ENCERRADA A FALÊNCIA, OU DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
SENTENÇA QUE A ENCERRAR OU QUE JULGAR CUMPRIDA A CONCORDATA' (SÚMULA
147).
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.